Tribunal: TJDFT
Processo: 0722049-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0722049-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KELEN BISINOTO EVANGELISTA DE OLIVEIRA, ATILA HERMENEGILDO SANTOS AGRAVADO: TATHIANA DO ESPIRITO SANTO SOARES PEREIRA D E S P A C H O As advogadas cadastradas no presente processo, como representantes da agravada, Nathascha Lopes de Lima (OAB/DF 3986800A) e Vanessa Lopes de Lima (OAB/DF 39877), informam, por meio da petição de ID n.o 18344728, ter renunciado ao mandato em 05 de julho de 2017. Todavia, não comprovam, nem no presente processo, nem nos autos de origem, ter comunicado a renúncia à mandante, como exige o caput do art. 112, do CPC. Assim, intimem-se as causídicas referidas para que comprovem ter comunicado à agravada acerca da renúncia ao mandato. Brasília, DF, em 4 de agosto de 2020 17:43:28. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator